Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-26.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO MARIA FRANCA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO MARIA FRANCA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
26/02/2021
Número: 0600216-26.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600216-26.2020.6.16.0043
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600216-26.2020.6.16.0043, (DRAP - 0600206-79.2020.6.16.0043) que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de João Maria França para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 17277 no
Município de Guarapuava. (indeferimento de registro de candidatura coletivo de João Maria França,
pois no caso em questão, constada irregularidade quanto a filiação eleitoral, o requerente
apresentou justificativa, informando ter comunicado por e-mail o ocorrido ao cartório eleitoral da
44ª zona eleitoral. O pedido foi solicitado pelo Partido Social Liberal enquanto que o requerente
está filiado ao Cidadania, sem pedido formal e adequado de correção, ou seja, sem pedido
formulado nos moldes do art. 16 da Resolução 23.596/2019. A omissão não foi apenas do partido,
mas também do próprio requerente ("prejudicado"), que possuía legitimidade para requerer a
regularização. Sem impugnações). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO MARIA FRANCA (RECORRENTE)
GÉSSICA PAOLA SANDRIN (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ SBERZE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25270
266
19/02/2021 20:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.217

RECURSO ELEITORAL 0600216-26.2020.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOAO MARIA FRANCA
- OAB/PR75576
ADVOGADO: GÉSSICA PAOLA SANDRIN
- OAB/PR0052254
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SBERZE
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ALEGAÇÃO DE ERRO DO PARTIDO.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
DOCUMENTOS.
EXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR
A FILIAÇÃO NO PRAZO. RECURSO
PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A
prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995,
pode ser realizada por outros elementos
de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.”.
2. Tratando-se de erro a inclusão oficial
de candidato na lista de filiados, ainda
que não corrigida pelo partido interessado
no momento oportuno, não é admissível
penalizá-lo com o impedimento do
exercício de seus direitos políticos
passivos.

3. Recurso provido para deferir o
requerimento de registro de candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO MARIA FRANÇA,
candidato não eleito, contra a sentença (IDs. 17654666 e 17655116) que indeferiu o
seu registro de candidatura ao cargo de Vereador do município de Guarapuava/PR, em
razão da ausência de filiação partidária válida junto ao Partido Social Liberal (PSL).
Em suas razões (id. 17655366), o recorrente junta com o presente recurso
novo documento a respeito dos fatos alegados.
Narra que teve seu registro impugnado em razão da ausência de filiação
junto do partido do qual está pleiteando a vereança (Partido Social Liberal – PSL),
constando filiação também ao Partido Cidadania.
Sustenta que “o deferimento do registro de candidatura do recorrente foi
causado por terceiro, no caso, pelo partido Cidadania de Guarapuava que promoveu a
filiação de João Maria França sem autorização do mesmo, com base em uma lista de
”.
contatos de lideranças
Advoga que “em que pese existir um sistema eletrônico de filiações é
necessário reconhecer que o mesmo é falho e permite o cancelamento de filiados com
base apenas no nome completo e título de eleitor da pessoa. Conforme acontece no
presente recurso, onde sequer existe ficha de filiação do recorrente assinada para o
(...)
partido Cidadania
a documentação carreada ao processo também demonstra que o
”.
recorrente sempre demonstrou estar realmente filiado ao PSL
Diz que “os e-mails encaminhados à justiça eleitoral pelo recorrente e pelo
partido PSL demonstram o equívoco ocorrido e atestam a boa-fé de ambos, no sentido
”.
de comprovar a filiação ao segundo
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.

Contrarrazões pelo Ministério Público atuante em primeiro grau (id.
17655716) requerendo a manutenção da sentença
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 20489716).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às
possíveis formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido
de registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º

9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções

em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “a prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
” (Súmula nº. 20 TSE).
pública
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal) válida e tempestiva ao Partido Social Liberal,
órgão pelo qual pretende concorrer às eleições municipais.
Conforme pontuado na sentença (id. 17654666): no caso dos autos, “o
pedido foi solicitado pelo Partido Social Liberal enquanto que o requerente está filiado
ao Cidadania, sem pedido formal e adequado de correção, ou seja, sem pedido
formulado nos moldes do artigo 16, da Resolução nº 23.596/19”.
Na espécie, o recorrente afirma que o indeferimento de seu registro de
candidatura se deu “devido a filiação registrada no partido Cidadania, em que pese
existirem documentos que comprovam que tal filiação ocorreu sem o consentimento do
recorrente e que o partido Cidadania promoveu a exclusão do nome do recorrente de
”, apresentando, em sede recursal, declaração do
seus registros no sistema Filia

Presidente do Cidadania de Guarapuava informando erro na filiação e “reconhecendo
”.
que o recorrente sempre deixou claro sua filiação ao partido PSL
Outrossim, sustenta que a condição de filiado ao Partido Social Liberral
estaria demonstrada nos autos pelos seguintes documentos:
da tela do sistema
print
filia com a relação interna dos filiados do PSL datada de 04/04/2020 (fls. 5, id.
17654216) e declaração do Partido Cidadania de Guarapuava/PR (id. 17655416).
Com razão o recorrente.
Em consulta realizada ao sistema Filiaweb, tem-se que o pretenso
candidato encontrava-se filiado ao PSL desde 31/03/2020, cujo registro foi cancelado
automaticamente pelo sistema em razão de nova filiação ao Partido Cidadania, em
01/04/2020.
Confira-se:
Sucede que, em recurso, houve declaração expressa do Presidente do
Partido Cidadania de Guarapuava de ocorrência de equivoco/erro na filiação do
recorrente bem como destaque acerca da manifestação do recorrente de “estar filiado
ao PSL Guarapuava”.
Confira-se:

De início, destaca-se que não há óbice ao conhecimento do documento
apresentado neste momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina
e jurisprudência que os documentos que devem instruir o registro de candidatura
podem ser juntados enquanto não esgotada a instancia ordinária vez que “a juntada
tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser considerada
pelo julgador enquanto não esgotada a instancia ordinária, até mesmo em razão da
ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da
(TSE. Recurso
instrumentalidade das formas da razoabilidade e da proporcionalidade.”
Especial Eleitoral, nº 13781, Acórdão, Relator (a) Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Publicação; PSESS – Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).
Com efeito, a inserção de uma nova filiação no sistema Filiaweb substitui a
anterior e, como a alimentação do sistema é realizada pelas agremiações, nada impede
que um partido, seja por mero equívoco, seja por má-fé, inscreva uma determinada
pessoa em seus quadros, prejudicando sua futura candidatura.
Nesse sentido, não se pode exigir do candidato a prova negativa de sua
filiação ao Cidadania, nem impor-lhe o ônus de apresentar documentos robustos acerca
da sua filiação ao PSL, pois, se efetivamente estava filiado a esta última agremiação e
nada fez para alterar tal situação, o mero registro no sistema Filiaweb (substituído por
ato de terceira agremiação) já seria prova suficiente da sua vinculação partidária.
Para corroborar sua vinculação ao PSL, o próprio partido Cidadania
promoveu a desfiliação do recorrente, em 29/04/2020.
Assim, tenho que o reconhecimento do próprio Partido Cidadania,
supostamente prejudicando, informando o equívoco no lançamento do nome do
candidato como seu filiado somada à inscrição tempestiva do PSL (desde 31/03/2020),
comprova o ingresso do recorrente nos quadros do PARTIDO SOCIAL LIBERAL.
Note-se que a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária pode
ser comprovada por outros documentos, conforme abrandamento trazido com a Súmula
nº 20 do TSE, sendo cabível no particular porque o próprio partido Cidadania de
Guarapuava reconhece que a filiação decorreu de “equívoco da direção partidária que a
partir de uma lista de lideranças, incluiu os dados do senhor João Maria França como
”.
filiado
Ademais, ao revés do entendimento trilhado pela origem, no sentido de que
o recorrente quedou-se inerte para solucionar formalmente a questão, os e-mails
acostados pelo pré-candidato evidenciam que houve tentativa de solucionar a questão
junto ao cartório, sendo orientado pela chefia da serventia a “aguardar uns dias para ver
”
o comportamento do sistema, já que consta como regular na relação interna do PSL
(IDs. 17654266 e ss.), não podendo lhe ser atribuída uma inércia que não existiu.
Logo, mister reconhecer que o recorrente possui filiação partidária, com a
antecedência necessária, ao Partido Social Liberal - PSL.

Ainda, pelo que consta da certidão de id. 17653916, o recorrente preenche
a todas as condições de elegibilidade e, também, não há nos autos qualquer notícia de
causa de inelegibilidade, de modo que se deve deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
Destarte, conclui-se que o recorrente comprovou a sua filiação partidária
com a antecedência necessária, merecendo reforma a decisão que indeferiu o registro
de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento, para deferir o registro de candidatura de JOÃO MARIA FRANÇA,
para as eleições 2020, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600216-26.2020.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JOAO MARIA FRANCA - Advogados do(a)
RECORRENTE: GÉSSICA PAOLA SANDRIN - PR75576, ANDRE LUIZ SBERZE - PR0052254 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.